Tribunal: STF
Processo: ARE 1556978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA AGRÁRIA. DESISTÊNCIA DA DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE IMISSÃO PROVISÓRIA DO ENTE ESTATAL NA POSSE DO IMÓVEL EXPROPRIANDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15.



    2. A Constituição Federal, em seu artigo 184, autoriza a desapropriação por interesse social da propriedade rural que não esteja cumprindo a sua função social, ou seja, aquela que não atende aos requisitos dispostos no artigo 186, incisos I a IV, da Carta Magna: aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.



    3. O procedimento desta modalidade de desapropriação é dividido em três fases. A primeira se dá por meio de decreto expropriatório do Presidente da República, após a identificação do imóvel como improdutivo pelo INCRA; a segunda ocorre na esfera judicial, quando a União, com fundamento no decreto expropriatório e no prazo de até dois anos a partir de sua publicação, propõe ação de desapropriação em face do proprietário do imóvel em questão; e a terceira se refere à distribuição pelo INCRA das parcelas da propriedade expropriada aos pretensos beneficiários da reforma agrária, previamente cadastrados na autarquia.



    4. Outrossim, a Lei n. 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, autoriza a União, por intermédio do INCRA, a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações, mediante prévia comunicação escrita ao proprietário, preposto ou seu representante, não sendo considerada qualquer modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da referida comunicação.



    5. Ademais, o artigo 6º, §§ 1º e 2º, da mencionada lei dispõe que será considerada produtiva a propriedade rural cujo grau de utilização da terra (GUT) seja igual ou superior a 80%, em relação à área aproveitável total do imóvel, e o grau de eficiência na exploração (GEE) igual ou superior a 100%, de acordo com a sistemática disposta nos incisos de I a III do mencionado § 2º.



    6. O §3º do mesmo artigo esclarece que, para o cálculo do grau de utilização da terra, considera-se efetivamente utilizadas: a) as áreas plantadas com produtos vegetais; b) as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o índice de lotação por zona de pecuária, fixado pelo Poder Executivo; c) as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, observados os índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea, e a legislação ambiental; d) as áreas de exploração de florestas nativas, de acordo com plano de exploração e nas condições estabelecidas pelo órgão federal competente; e) as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.



    7. Verifica-se que em nenhum momento, ao longo do processo administrativo, os apelantes foram impedidos de usar ou de efetuar a manutenção da propriedade. Isso porque, nos termos do artigo 22, §1º, da Lei n. 4.947/66, o CCIR é indispensável apenas para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel. Ademais, conforme informado pelo administrador da fazenda ao INCRA, o contrato de arrendamento do pasto da propriedade era verbal, de modo que o bloqueio do CCIR não representaria óbice à sua continuidade.



    8. Da mesma forma, a regra do artigo 2º, §4º, da Lei n. 8.629/93, no sentido de que não será considerada qualquer modificação quanto "às condições de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da comunicação para levantamento de dados e informações", não visa impedir a continuidade de atividades agropecuárias que já fossem exercidas na propriedade, mas, tão somente, que os proprietários modifiquem as condições de uso do imóvel, nesse período de seis meses, com o intuito de evitar a sua desapropriação para fins de reforma agrária.



    9. No tocante às alegações de que os trabalhadores sem terra depredaram o imóvel, assinalo que o laudo pericial produzido nos autos da medida cautelar inominada (proc. n. 0006683-56.2012.403.6000) apurou que a propriedade não estava sendo utilizada, as pastagens encontravam-se sujas, com partes em processo de regeneração da vegetação nativa, e as benfeitorias (construções e instalações) depredadas, por falta de manutenção . Assim, conforme bem salientado pelo INCRA, "o desgaste do imóvel é pela falta de conservação do mesmo pelos proprietários, que simplesmente deixaram de explorar e fazer manutenção no imóvel pelo fato de o INCRA realizar uma vistoria no imóvel.



    10. Ainda que assim não fosse, a União e o INCRA não poderiam ser responsabilizados por danos causados por pessoas acampadas em frente ao imóvel, posto que, conforme bem consignado na r. sentença, as provas trazidas aos autos não permitem o estabelecimento do nexo causal entre as supostas ações e os ora apelados.



    11. Por fim, a jurisprudência juntada pelos apelantes, condenando o Poder Público a indenizar a parte por desistência da desapropriação, se refere a casos em que a desistência se deu após a imissão provisória do ente estatal na posse do imóvel expropriando, o que não ocorreu no presente caso.



    12. Desta feita, por todos os ângulos analisados, resta evidenciado que a ausência de uso e de manutenção do imóvel, no período em questão, não se deu por imposição estatal, mas, por opção dos apelantes, não havendo que se falar portanto, em condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes.



    13. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de acordo com o qual as normas do CPC/2015 quanto à verba honorária somente podem ser aplicadas quando a sentença for publicada em data posterior àquela de entrada em vigor do novel diploma legal. Nesse sentido, o Enunciado Administrativo n. 7 daquela Corte Superior.



    14. No caso concreto, a sentença recorrida foi prolatada em 28 de fevereiro de 2016, tendo sido publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal em 03 de março de 2016. Quer isso significar, então, que a publicação da sentença ocorreu em momento anterior à entrada em vigor do CPC/2015, com o que as suas normas não poderiam ter sido aplicadas nesta sede recursal, especialmente para se cominar honorários advocatícios recursais em desfavor dos apelantes com esteio no art. 85, §11.



    15. Inaplicável a condenação da parte apelante em honorários advocatícios recursais, visto que a sentença objurgada foi publicada quando vigente o CPC/1973 (que não previa essa possibilidade).



    16. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente